Tribunal: TJMT
Processo: 1055783-71.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055783-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BRESSIANI - CPF: 768.352.432-87 (RECORRENTE), CARINA DALLA MARTHA ROMA - CPF: 682.797.282-87 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1055783-71.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
A
NDRE LUIZ BRESSIANI

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
ATRASO DE VOO (12 HORAS).
AUSÊNCIA DE
ALTERNATIVAS VIÁVEIS. MUDANÇA DE AEROPORTO. DANO MORAL CONFIGUR
ADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO
. RECURSO CONHEC
IDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Dispensada a apresentação de relatório, na forma do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC.

Por se tratar de demanda consumerista, aplico a inversão do ônus probante.

Alega o Requerente que, adquiriu passagem aérea com a Ré para embarcar na cidade de Ji-Paraná/RO às 16h45min com destino a Cuiabá/MT às 19h5min0, na data de 13/08/2023.

Ocorre que, por motivos operacionais tal voo fora cancelado de forma unilateral pela empresa Ré, assim, o único voo disponibilizado para o Autor foi com saída de Rondônia/RO às 14h05min com destino a Cuiabá/MT, já na data de 14/08/2023. Sendo assim, o Autor precisou transportar, via táxi, até a cidade mencionada, lá estando, por sua liberalidade contratou voo com saída anterior ao disponibilizado pela Ré, tendo em vista que assim conseguiria honrar com seus compromissos profissionais. Por estes motivos requer a indenização pelos danos morais sofridos.

Em contestação, a parte Ré, afirmou que houve tal cancelamento, entretanto, sustenta que não houve falha na prestação de seus serviços que ensejam a indenização por danos morais pleiteadas, tendo em vista que toda a assistência regulada pela ANAC, precisamente em seu art. 21, fora disponibilizada.

Pois bem. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nesse passo, cumpria à requerida comprovar a existência de fato impeditivo do direito da autora, consistente na inexistência de ilicitude por ela cometida, o que, na hipótese, não ocorreu.

Em que pese as alegações da empresa Ré, verifico que não comprovou a notificação do consumidor acerca do cancelamento com a antecedência de 72 horas exigida pela ANAC. Ademais, a ocorrência cancelamento por motivo operacional configura-se caso fortuito interno, o que não exime a responsabilidade da companhia aérea pelos transtornos decorrentes do cancelamento, tendo em vista fazer parte do risco do empreendimento.

Os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, a teor do disposto no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a obrigação de reparação se alicerça na demonstração da conduta do agente, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade entre ambos, pressupostos que, uma vez comprovados, geram o dever de indenizar.

É fato incontroverso que, em razão do cancelamento, a parte autora só obteve sucesso em chegar em seu destino pela contratação de voo anterior ao disponibilizado pela companhia Reclamada, que teria importado em um atraso de 12 (doze) horas do voo originalmente contratado, portanto, entendo que o cancelamento da viagem realizada de maneira unilateral ultrapassou o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo.

Neste sentido, cumpre ressaltar o entendimento da Terceira Turma Recursal Cível de Mato Grosso, in
verbis
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - PRELIMINAR DE APLICABILIDADE CONVENÇÃO DE MONTREAL (DECRETO Nº 5.910/2006) - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA POR SUSPEITA DE FRAUDE NO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – TRECHO DE VOLTA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - FALTA DE PRÉVIA INFORMAÇÃO QUANTO AO CANCELAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 5.910 /2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem e não para danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo. Preliminar rejeitada.2.
In
casu
, restou configurada a falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrente cancelou unilateralmente a passagem aérea da recorrida, por suposta alegação de fraude não comprovada, ainda, sequer comprovou ter contatado a passageira previamente para buscar a confirmação da aquisição do bilhete, ou mesmo informá-la acerca do cancelamento.3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re
ipsa.4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006055-89.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Deste modo, constato que a indenização no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), cumprirá o escopo de inibir que a requerida volte a cometer o ato ilícito.

Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, o
pino no mérito pela
procedência
dos pedidos iniciais, a fim de:

Condenar
a parte reclamada ao pagamento do valor
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título
de indenização por danos morais em favor da autora, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Com o trânsito em julgado, após apresentada a memória do cálculo pela parte exequente, quando do requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a executada para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sentença sujeita à homologação do magistrado, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

Vinicius dos Santos
Zeri

Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital

Visto.

Homologa-se a sentença derradeira elaborada pelo Juiz Leigo, com espeque no artigo 40da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos,com as anotações e cautelas legais.

Publicada e registrada na presente data pelo sistema informatizado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(
assinado digitalmente
)

Glenda Moreira Borges

Juíza de Direit
o
"
.

2. O
Recurso Inominado
interposto pela partereclamada
, em resumo,
devolveu à apreciação desta Turma
as
seguintes
questões
:

a) não
houve dano moral sofrido pela reclamante
; e b)

o
quantum
indenizatório
fixado se mostra
excessivo. Requereu a
reforma da sentença para julgar
improced
entes
os pedidos da inicial
ou reduzir o valor da indenização
.

3.
As
co
ntrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).

5.
In
casu
,

conforme se denota dos documentos encartados na inicial,
verifico que al
ém do
cancelament
o
e consequente atraso
do voo da parte reclamante
(12 horas)
, ocorre
u
uma série de outros fatores que agravaram s
obremaneira a situação narrada pelo consumidor
,
porquanto
houve a necessidade de deslocamento de
uma cidade para outra
para
que

pudesse realizar a
viagem
de retorno e, além disso, o requerente precisou adquirir novas passagens aéreas a fim de retornar
em tempo hábil para
honrar seus compromissos de trabalho
.

6.
A sentença bem pontuou que

o
“
cancelamento da viagem realizada de maneira unilateral ultrapassou o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana
”
.

7.
Vale destacar, ainda, que além d
o

atraso

ocorrido

de
12 horas,
não houve o fornecimento de
alternativas

viáveis

ao consumidor para prosseguimento de sua viagem
. I
nclusive, em razão
disso
,
o reclamante se viu obrigado a aceitar o translado
d
a
cidade
de Ji-Paraná/RO
para
Porto Velho/RO
,
deslocamento este que
perfaz uma
distância

de
aproximadamente
376

km
pela via terrestre
,
portanto
,
além do ilícito,
e
ncontra-se
configurado
o
dano
moral
. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais
(
N.U 1000265-27.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024
; e
N.U 1002036-91.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)
.

8
.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
a
ausência de assistência ao consumidor, a
necessidade
de
translado

por via terrestre
entre
as cidades
para a
realização
da
viagem
, bem como
a demora
decorrente do atraso do voo
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$

5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
(
N.U 1000265-27.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024; e
N.U 1001564-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023
).

9
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10
.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios,fixados em
18
%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
.

11
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024